Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 55884603 e 58955364). Requer o Exequente a realização de nova pesquisa SISBAJUD, além de pesquisas via RENAJUD para a localização de veículos em nome do Executado, consulta ao Sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados no nome do Devedor e, por fim, frustradas as referidas tentativas de localização de bens, que sejam penhorados 30% (trinta por cento) da receita mensal da parte devedora. Ressalto que já foi deferido o levantamento dos valores anteriormente penhorados em favor do Exequente, tendo este, até mesmo, juntado aos autos planilha do débito remanescente, devidamente atualizado (Num. 56591814 – Pág. 1), que, em 04/03/2024, aponta um débito de R$ 377.260,02 (trezentos e setenta e sete mil duzentos e sessenta reais e dois centavos). A mencionada transferência foi devidamente cumprida (Num. 56615800, 56792538 e 56792539). Conforme afirmado alhures (Num. 57019103), considerando a recente penhora de valores nas contas bancárias do Executado, o SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, tenho que nova penhora via SISBAJUD será ineficaz e, eventualmente, caso seja frutífera, poderá até mesmo dificultar ou impossibilitar o funcionamento do Sindicato, o que afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução. Igualmente, não vislumbro efetividade quanto às demais pesquisas solicitadas pelo Exequente (RENAJUD e eRIDF). Destaco que a ausência de efetividade das medidas anteriores decorre do fato de o Executado ser uma Entidade Sindical e de o presente Cumprimento de Sentença tramitar desde 18/05/2020, não tendo o referido Devedor sequer indicado bens à penhora. Ademais, como asseverado, apenas houve êxito parcial com a pesquisa SISBAJUD. Por outro lado, é certo que se deve buscar a efetividade da execução, o que deve ocorrer em sintonia com medidas de menor onerosidade, com o intuito de não onerar em demasia o executado, a ponto de prejudicar ou inviabilizar suas atividades. O entendimento acima encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Sodalício. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. FIXADO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA VIABILIZAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. I. O juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (Código de Processo Civil, art. 866). II. No caso concreto, esgotadas as diligências judiciais e extrajudiciais à localização de outros bens passíveis de penhora, mostram-se presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida constritiva de percentual do faturamento da empresa (recebíveis de cartão de débito e crédito perante as empresas administradoras de meios eletrônicos de pagamento). III. Diante dos elementos indiciários é de ser fixada aludido percentual em 10% (dez por cento), o que se mostra razoável a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial do devedor. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1852063, 07509206220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DIFICULDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. 3. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é preferencial e não absoluta, devendo serem observadas as circunstâncias do caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1849986, 07515017720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SINDICATO. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE RECEITA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROVA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMÓVEL. DESIMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, já que decorrem do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento (art. 85, §14 do CPC). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. A penhora sobre a receita auferida por entidade sindical, decorrente de dívida do sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento), mostra-se possível quando verificado que esse patamar não impede a continuação de suas atividades regulares, uma vez que a constrição de bens imóveis não surte o efeito legal desejado. 4. O percentual de 20% sobre a receita é razoável, sobretudo porque o sindicato não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá interferir no regular desenvolvimento de suas atividades e não indicou à penhora bem imóvel livre de ônus. 5. O art. 835 do CPC prevê, preferencialmente, a contrição sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), razão pela qual o credor pode preterir a oferta de imóvel. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432651, 07105828020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE RECEITA DE SINDICATO. INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A execução pode se aperfeiçoar por diversos caminhos. Nesse exercício de escolha, cabe ao juízo, norteado pela ideia de efetividade do processo, ponderar os interesses das partes. 2. A execução deve se realizar de modo menos gravosa ao devedor. Todavia, na ausência de bens passíveis de constrição, a penhora do faturamento do devedor (pessoa jurídica) é admitida para conferir efetividade ao processo de execução. 3. Inteligência do art. 866, §1o do Código de Processo Civil: se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial 4. Não encontrado bem livre a ser constrito, afigura-se razoável a penhora de 30% (trinta por cento) da receita auferida por entidade sindical. 5. Verbas referentes a pagamento de honorários advocatícios, por seu caráter alimentar, excepcionam a impenhorabilidade que recai sobre recursos de pessoas jurídicas destinadas, em tese, à remuneração do trabalho. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1384110, 07012578120218079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. POSSIBILIDADE. 1. Passível a constrição da receita auferida por entidade sindical, por dívida do sindicato, em percentual de 20% (vinte por cento), que não se mostra elevado a ponto de comprometer a manutenção e o exercício das atividades do Sindicato. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 880330, 20150020088074AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 16/7/2015. Pág.: 100) Ressalte-se, até mesmo, que o STJ, em julgamento de recursos repetitivos, Tema 769, fixou a seguinte tese sobre a matéria em questão: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” Assim, apenas a título de esclarecimento, conforme entendimento jurisprudencial acima exposto, constata-se que a ordem preferencial, constante do artigo 835 do Código de Processo Civil, não é absoluta e, no caso em análise, ante as peculiaridades relatadas, não há que se falar em observância da ordem de classificação estabelecida no mencionado artigo, sendo cabível que a penhora recaia sobre percentual da receita do Sindicado/Devedor, a qual se equipara a faturamento de empresa (art. 835, inciso X). Ressalte-se, até mesmo, que o referido entendimento decorre de expressa disposição legal, haja vista que o § 1o do referido art. 835 estabelece ser “prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. Dessa forma, afigura-se razoável a penhora de percentual da receita do Executado e, para tanto, considerando a informação colacionada aos autos pelo Exequente, de que o valor mensal descontado dos filiados e repassado ao Sindicato equivale a R$ 261.011,19 (Num. 58955364 e 58955365) e, ante o débito remanescente (R$ 377.260,02), tenho como viável e razoável a penhora mensal da mencionada receita no percentual de 15% (quinze por cento), o que, por certo, não inviabilizará as atividades do Sindicato. Ante o exposto, defiro a penhora de 15% (quinze por cento) da receita mensal do Executado, proveniente da contribuição que é descontada de seus filiados e repassada ao Sindicato pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Em face do valor do débito e do percentual fixado, determino que o desconto em referência se dê pelo período de 10 (dez) meses, quando então será apurado se houve ou não satisfação do débito, com os ajustes que se fizerem necessários. Os valores penhorados deverão ser depositados em Juízo, junto à Secretaria da Primeira Câmara Cível. Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal para a implementação dos descontos e repasse a este Tribunal. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator